Tribunal: TJES
Processo: 5012902-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012902-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO JOSE GIACOMIN
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Em síntese, alega o autor que é pequeno agricultor rural e, desde 2008, possui contrato com a requerida denominado "Desconto Tarifário para Irrigação – Horário Noturno". Narra que, nos meses de agosto e setembro de 2024, foi surpreendido com faturas de energia nos valores de R$ 11.432,52 e R$ 1.816,26, muito superiores à média histórica de consumo, entre R$ 150,00 e R$ 500,00. Após contato com a requerida, foi informado da necessidade de recadastramento para manutenção do benefício tarifário. Ademais, sustenta que tal exigência não consta no contrato firmado entre as partes, tampouco foi previamente notificado sobre tal necessidade, o que ensejou cobrança abusiva e ameaça de corte no fornecimento de energia, fato que impacta diretamente na sua subsistência e na irrigação de sua lavoura.

Em sede de

sentença, foram julgados procedentes os pedidos autorais:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré a cancelar as faturas de Agosto e Setembro de 2024 e realizar nova emissão das faturas nos parâmetros do contrato de DESCONTO TARIFÁRIO PARA IRRIGAÇÃO - HORÁRIO NOTURNO, conforme ID 51762171, sem a cobrança de juros e multa em razão do período;b) CONDENAR a ré a se abster de realizar eventuais cortes de energia, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento;c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária;d) RATIFICAR a liminar de ID 51828783.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a referida demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões. Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, restou demonstrado nos autos que realmente houve falha na prestação de serviços por parte da recorrente, que ocasionou danos morais à parte recorrida, tendo em vista que restou demonstrado nos autos que o recorrido comprovou que mantinha, desde 2007, contrato com a recorrente que lhe concedia benefício tarifário específico para irrigação em horário noturno, conforme ID 51762171. A súbita elevação do valor das faturas, somada à ausência de notificação prévia sobre a necessidade de recadastramento, revela falha na prestação do serviço.

Ressalto que, é dever da recorrente, enquanto concessionária de serviço público e fornecedora, informar adequadamente seus consumidores sobre quaisquer alterações contratuais que impliquem em ônus ou perda de benefícios.

Além disso, o recorrido relatou que, em 16 anos do benefício tarifário, não havia realizado recadastramento, e a recorrente não comprovou que o recorrido necessitou realizá-lo. Também a recorrente não comprovou que notificou o recorrido sobre a necessidade de novo recadastramento.

Portanto, a ausência de notificação sobre o recadastramento afronta os princípios da boa-fé e da transparência (arts. 6º, III, e 14 do CDC).

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que deve a recorrente proceder à reemissão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2024 nos moldes do contrato anteriormente vigente, restabelecendo o desconto tarifário do qual o recorrido era beneficiário, e que dano moral restou caracterizado. Pois, a parte recorrida experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)